Tribunal: TJSP
Processo: 2058607-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Pedido de realização de nova avaliação do bem a ser leiloado, que foi indeferido – Insurgência da empresa exequente – Alegação de que o laudo apresentaria valor elevado e desproporcional do bem, tornando o leilão proibitivo – Descabimento – Laudo que está manifestamente técnica e cientificamente embasado, corroborando,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Pedido de realização de nova avaliação do bem a ser leiloado, que foi indeferido – Insurgência da empresa exequente – Alegação de que o laudo apresentaria valor elevado e desproporcional do bem, tornando o leilão proibitivo – Descabimento – Laudo que está manifestamente técnica e cientificamente embasado, corroborando, ainda, os demais elementos de prova – Argumentos da agravante que não são sequer indiciariamente demonstrados em suas razões recursais – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.